Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MENSAGENS NO FACEBOOK. CONTEÚDO OFENSIVO. NÃO CARACTERIZADO COMO ILÍCITO. EXCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DE PROTOCOLO (IP). INCABÍVEL. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA LIDE PELO TERCEIRO, ANTE OS EFEITOS QUE ADVIRIAM, EM TESE, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A democracia brasileira assegura a todo cidadão o direito de livremente manifestar seu pensamento, desde que o faça de forma identificável, pois não se tolera que qualquer pessoa seja privada de seus direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, porquanto é inviolável a liberdade de consciência e de crença, bem como é livre a expressão de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5o, incisos IV, VI, VIII, IX, da CF/88).
2 – A Lei do Marco Civil da Internet prima pela promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural dos usuários da rede mundial de computadores, e tem por princípio assegurar a liberdade de expressão a todos (art. 6o, da Lei no 12.965/2014), indistintamente.
3 – In casu, os conteúdos indicados como ofensivos e difamatórios pela parte autora não assumem caráter de ilicitude, pois tratam de manifestações de pensamento, asseguradas pela liberdade de expressão.
4 – É princípio basilar que o direito ao contraditório, a ampla defesa e aos recursos a ela inerentes, garantido a todos os litigantes e acusados em geral, seja em processo judicial ou administrativo (art. 5o, LV, da CF/88), a exigir que a demanda seja proposta também contra aquele que se pede a exclusão das mensagens pela empresa administradora da mídia social (Facebook), única ocupante do polo passivo da ação, eis que a sentença somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando a terceiros (art. 506, do CPC).
5 - Negado provimento ao recurso.